Tribunal: TJPA
Processo: 0819719-35.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0819719-35.2023.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: IGEPREV

APELADO: JOSE MARIA GONCALVES NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.
Trata-se de Remessa Necessária e de recurso de apelação cível,

interposto contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer e Pagar com pedido de Tutela de Urgência, que condenou o órgão previdenciário a implementação do benefício de pensão por morte;

2.
Afasta-se a remessa necessária quando a Fazenda Pública interpõe recurso voluntário, nos termos do art. 496, § 1º, do CPC/2015;

3.
Aplica-se a lei vigente à data do óbito para concessão de pensão por morte, conforme estabelecido pela Súmula 340 do STJ e pelo julgamento do RESP 1369832/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos;

4.
A sentença declaratória de união estável é válida como meio de prova para concessão de benefício previdenciário, mesmo sem a participação do órgão previdenciário no processo, não havendo litisconsórcio passivo necessário em ações de natureza familiar;

5.
O companheiro é reconhecido como dependente nos termos do art. 6º, I, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, sendo presumida a dependência econômica;

6
. Apelação conhecida e
desprovida.
Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 15/07/2024 a 22/07/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Remessa Necessária e de recurso de
apelação cível
(Id. 18597625),

interposto pelo
IGEPREV
contra sentença (Id. 1897623) proferida pelo juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer e Pagar com pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por José Maria Gonçalves Nunes, condenou o órgão previdenciário a implementação do benefício, confirmando a tutela de urgência deferida em todos os seus termos.

Nas razões recursais o apelante diz que a concessão de benefícios previdenciários deve observar a legislação vigente à data do óbito. No caso, a Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

Diz não haver comprovação suficiente de que José Maria Gonçalves Nunes e Teodora Nogueira de Sousa mantinham união estável na data do óbito, bem como, não ter sido comprovada a dependência econômica do apelado em relação à falecida.

Diz que a sentença declaratória de União Estável não pode ser considerada como meio de prova, pois não houve a participação do Igeprev na ação.

Argumenta-se que a concessão do benefício contrariaria a Lei Federal nº 9.717/1998, que estabelece normas gerais para os regimes próprios de previdência social.

Ao final pugna pela reforma da sentença, alegando a ausência de prova da união estável e da dependência econômica, requerendo, assim, a improcedência do pedido de pensão por morte formulado pelo apelado.

Apresentada contrarrazões (Id. 18597628).

Ministério Público nesta instância manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 19238269).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Reexame Necessário

O processo chega, a esta instância, classificado como apelação e remessa necessária. Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária. Assim é a inteligência do art. 496, § 1º, do CPC, aplicável na espécie.

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria Geral do Direito Processual Civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial. A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente. Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa (art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso
. (grifei)

Cito jurisprudência acerca do tema:

“REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)”

“APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019).”

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –
DESCABIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA DADA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO – NÃO CONHECIMENTO
– COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – ALEGAÇÃO DA DEFESA DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não se conhece de remessa necessária para reexame de sentença prolatada na vigência do Novo Código de Processo de Civil, por ser esta desnecessária quando há apelo voluntário da Fazenda Pública.
Se há tese defensiva que demanda a realização de prova para comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou até mesmo extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), há necessidade de instrução probatória do feito, sob pena de cercear a defesa e ofender-se o efetivo contraditório no processo. Recurso provido.

(TJ-MS - APL: 08031257420178120021 MS 0803125-74.2017.8.12.0021, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 23/10/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2018).”

Desse modo, afastada a imposição legal,
deixo de conhecer do reexame necessário.

Mérito

Conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação ordinária, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial nos termos dispositivos a saber:

(...) “Portanto, considerando que o Autor demonstra que convivia em união estável com a Sra. Teodora Nogueira de Sousa, à época do falecimento desta, entendo que a percepção do benefício previdenciário instituído pela morte da ex-servidora encontra respaldo na legislação estadual, impondo-se o seu implemento, sem ressalvas ou condicionamentos, com adimplemento das parcelas desde a data do óbito da ex-segurada.

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos e determino a implementação do benefício, sem ressalvas ou condicionantes, confirmando a tutela de urgência deferida em todos os seus termos.

Condeno, ainda, a pagar o o que deixou de pagar desde a data do óbito da
de cujus
, valor que deverá ser objeto de liquidação.

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

Sem custas.

Processo sujeito ao reexame necessário, razão pela qual, escoado o prazo recursal, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça.”

Na origem trata-se de ação ordinária ajuizada por José Maria Gonçalves Nunes, requerendo a concessão de pensão por morte de sua companheira, Sra. Teodora Nogueira de Sousa, falecida em 18 de janeiro de 2015. Afirma que vivia em união estável com a ex-segurada, desde o ano de 1982, e que tiveram uma filha.

Os pedidos administrativos nº 2015/46765 e 2015/306890, restaram indeferidos pelo órgão previdenciário, ante a ausência de comprovação da existência de união estável.

Trouxe para os autos a comprovação de união estável, obtida através do processo nº 0849350-29.2020.0814.0301.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

O Superior Tribunal de Justiça, editou a Súmula nº 340, que assim disciplina “a lei aplicável à concessão da pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

Constato que a sentença apelada se encontra em consonância ao julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática do recurso repetitivo, RESP 1369832/SP, no qual fixou a tese de que a lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, nos seguintes termos:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. OMISSÃO DO TRIBUNAL A QUO. NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. LEI EM VIGOR POR OCASIÃO DO FATO GERADOR. OBSERVÂNCIA. SÚMULA 340/STJ. MANUTENÇÃO A FILHO MAIOR DE 21 ANOS E NÃO INVÁLIDO. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

1. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina a questão supostamente omitida “de forma criteriosa e percuciente, não havendo falar em provimento jurisdicional faltoso, senão em provimento jurisdicional que desampara a pretensão da embargante” (REsp 1.124.595/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe de 20/11/09).

2.
A concessão de benefício previdenciário rege-se pela norma vigente ao tempo em que o beneficiário preenchia as condições exigidas para tanto. Inteligência da Súmula 340/STJ, segundo a qual “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

3. Caso em que o óbito dos instituidores da pensão ocorreu, respectivamente, em 23/12/94 e 5/10/01, durante a vigência do inc.I do art. 16 da Lei 8.213/91, o qual, desde a sua redação original, admite, como dependentes, além do cônjuge ou companheiro (a), os filhos menores de 21 anos, os inválidos ou aqueles que tenham deficiência mental ou intelectual.

4.
Não há falar em restabelecimento da pensão por morte ao beneficiário, maior de 21 anos e não inválido, diante da taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo. Precedentes.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543 -C do Código de Processo Civil.
(REsp 1369832/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 07/08/2013).”

A Lei Complementar Estadual nº 039/2002, com suas modificações trata no seu artigo 6º da figura dos dependentes, vejamos:

“Art. 6º. Consideram-se dependentes dos segurados, para fins do regime de previdência que trata a presente lei:

(...)

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;”

Os documentos apresentados, como a sentença declaratória de união estável (Id. 18597587), a certidão de nascimento da filha (Id. 188597588) e a certidão de óbito (Id. 18597590), demonstram a condição de dependente do autor, nos termos da Lei Complementar Estadual n° 39/2002, em seu art. 6°, I, reconhece o companheiro como dependente, garantindo o direito à pensão por morte (art. 25).

Ademais, a sentença que reconheceu a união estável, é válida como meio de prova. Ressalto, que a natureza familiar do processo dispensa o litisconsórcio passivo necessário com o IGEPREV, sendo aceitável na apreciação do feito.

A jurisprudência do TJPA confirma a concessão de pensão por morte ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, reconhecendo a dependência econômica presumida e a validade de documentos como certidões de casamento e óbito para comprovação do direito ao benefício. Vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE.
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AFASTADA.
COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE COMPANHEIRA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.
APELAÇÃO DO IGEPREV CONHECIDA E NÃO PROVIDA
. REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER ARBITRADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, OBSERVADO O QUE DISPÕE A SÚMULA 111 DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Restam suficientemente demonstrados os requisitos para a concessão da pensão por morte, tendo a apelada juntado diversas provas, tais como juntou aos autos os cópia de declaração de união estável com o falecido, documento expedido pelo próprio IGEPREV, no qual a apelada consta como dependente do falecido, declaração de residência no mesmo endereço do ex-segurado e o relatório social emitido por Assistente Social do IGEPREV, que concluiu que a apelada conviveu maritalmente com o de cujus.

2. A coabitação não figura como elemento essencial à caracterização da união estável. Ademais, o cotejo probatório revela que a apelada e o de cujus possuíam o mesmo domicílio.

3.
Os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da união estável havida entre o casal, não existindo qualquer prova em contrário para afastar a presunção de dependência econômica
.

4. Comprovada a condição de companheira e a relação de dependência econômica entre a apelada e o ex-segurado, não há que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, pois a pensão por morte, possui expressa previsão legal na Lei Complementar Estadual nº 39/02.

5. A condenação ao pagamento de parcelas retroativas ao requerimento administrativo não viola a Lei de Responsabilidade Fiscal.

6. Apelação do IGEPREV conhecida e não provida.

7. Remessa Necessária. Necessidade de reforma aos honorários advocatícios.

8. Remessa Necessária conhecida. Sentença parcialmente reformada, para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, observando-se a Súmula 111 do STJ. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0023140-23.2010.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 22/05/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE POSSIBILIDADE. REGIME ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ. REQUISITOS ATENDIDOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 6, INCISO I, 12 E 25 DA LEI COMPLEMENTAR.
PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO MATRIMONIAL EXISTENTE ENTRE A AUTORA E O EX-SEGURADO FALECIDO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 6º, I e § 5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica. 2. O conjunto probatório dos autos indica que a autora/apelada preenche os requisitos para a concessão do benefício, a recorrida juntou farto conjunto probatório acostando prova pré-constituída da existência de relação marital com o ex-segurado à época da data do óbito, restando devidamente comprovada a condição da autora de esposa e beneficiária do servidor falecido, nos termos do art. 6º, inciso I, § 5º, da Le
i Complementar nº 039/2002, fazendo jus ao recebimento do benefício de pensão por morte.

3. Apelação Cível conhecida e não provida.
(TJ-PA - AC: 00420627320148140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 30/01/2023, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/02/2023)”

Diante dos argumentos apresentados, a sentença deve ser mantida, confirmando a implementação do benefício de pensão por morte ao autor, José Maria Gonçalves Nunes, nos termos definidos pela sentença.

Ante do exposto, conheço do recurso de apelação e
nego provimento
, para manter inalterada a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 15 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/07/2024